Tribunal: TJSP
Processo: 1002925-89.2022.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INCONFORMISMO DA RÉ - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – RESCISÃO DO CONTRATO, COM RETENÇÃO DE 50% DO VALOR DA ENTRADA, LIMITADA A 10% DO VALOR DO CONTRATO – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – PRETENSÃO DA APELANTE DE COBRANÇA DE MULTA DE 2% SOBRE O DÉBITO, ALÉM DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INCONFORMISMO DA RÉ - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – RESCISÃO DO CONTRATO, COM RETENÇÃO DE 50% DO VALOR DA ENTRADA, LIMITADA A 10% DO VALOR DO CONTRATO – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – PRETENSÃO DA APELANTE DE COBRANÇA DE MULTA DE 2% SOBRE O DÉBITO, ALÉM DE HONORÁRIOS DEDE ADVOGADO - INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA 17a DO CONTRATO – PREVISÃO EXPRESSA NO CASO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA RETOMADA DO IMÓVEL, O QUE NÃO É O CASO – APLICAÇÃO PARA O CASO DE "RECLAMAÇÃO DE QUALQUER DIREITO PREVISTO NESTE CONTRATO" AFASTADA – RESCISÃO DO CONTRATO – DIREITO DO COMPRADOR - SÚMULA 1 DESTE TJSP - SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA À RÉ, QUE DECAIU EM MAIOR PARTE DO PEDIDO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - MULTA DIÁRIA – CABIMENTO - FINALIDADE DE VENCER A PERSISTÊNCIA DO DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER – APELANTE QUE INFORMA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO